Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747620-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAMILA RAYANE SENA DA CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CAMILA RAYANE SENA DA CUNHA em face de ato imputado ao Governador do Distrito Federal. A segurança foi concedida, por maioria, pelo Conselho Especial (ID 59285797), acórdão o qual transitou em julgado em 14/02/2025 (ID 68836373). Portanto, expeça-se ofício à autoridade competente para que cumpra a decisão judicial. Após, intime-se a Impetrante para requerer o que de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025 14:28:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador